Tribunal: TJSP
Processo: 2114541-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Gratuidade. Indeferimento. Pessoa física. Determinação judicial de comprovação da alegada hipossuficiência. Elementos que revelam a possibilidade do pagamento das custas processuais. Agravante que possui rendimento mensal superior ao exigido para atendimento pela Defensoria Pública deste Estado (Deliberação CSDP n. 137 de 25/09/2009). Parâmetro utilizado por esta Câmara. Decisão mantida. Recurso

Ementa:
Gratuidade. Indeferimento. Pessoa física. Determinação judicial de comprovação da alegada hipossuficiência. Elementos que revelam a possibilidade do pagamento das custas processuais. Agravante que possui rendimento mensal superior ao exigido para atendimento pela Defensoria Pública deste Estado (Deliberação CSDP n. 137 de 25/09/2009). Parâmetro utilizado por esta Câmara. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2114541-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ELISABETE
DOS SANTOS MARTINS PUGA, são agravados FASTTUR TURISMO E CAMBIO
EIRELI - ME, CHRYSTIANO BORGES BARCELLOS, NOVA CONSULTORIA E
INVESTIMENTOS LTDA., ANDRÉ VINICIUS LIVRIERI, RAFAEL DE BRITO
MENDES, ALEXANDRE DE MENEZES LENCIONI e AVL ADMINISTRAÇÃO DE
BENS EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2114541-17.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO 30.004
2
VOTO No: 30.004
Agravo de Instrumento No: 2114541-17.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
Agravante: Elisabete dos Santos Martins Puga
Agravados: Fasttur Turismo e Cambio Eireli - Me, Chrystiano Borges Barcellos, Nova Consultoria
e Investimentos Ltda., André Vinicius Livrieri, Rafael de Brito Mendes, Alexandre de Menezes
Lencioni e AVL Administração de Bens EIRELI
Gratuidade. Indeferimento. Pessoa física. Determinação judicial
de comprovação da alegada hipossuficiência. Elementos que
revelam a possibilidade do pagamento das custas processuais.
Agravante que possui rendimento mensal superior ao exigido
para atendimento pela Defensoria Pública deste Estado
(Deliberação CSDP n. 137 de 25/09/2009). Parâmetro utilizado
por esta Câmara. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão de fls. 264
dos autos de origem, que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça à autora,
determinando o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena
de cancelamento da distribuição.
Recorre a autora (fls. 01/11).
Sustenta, em síntese, que não tem condição de suportar as
custas processuais sem que venha a prejudicar seu próprio sustento e de sua
família, visto que, o valor da causa é elevado; que investiu nas empresas
requeridas no processo de origem todas as suas economias; que está arcando
com as contas dos seus filhos já maiores que estão desempregados; que em razão
da pandemia COVID sua situação financeira se agravou; que o advogado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2114541-17.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO 30.004
3
autora foi contratado com cláusula ad exitum; que a simples afirmação de
impossibilidade de pagamento das custas basta para a concessão da benesse; que
pobreza não significa miserabilidade; por fim, requer a reforma da decisão.
A liminar foi concedida para vedar o cancelamento da
distribuição até o julgamento do recurso (fl. 60). Em seguida, foi determinada a
apresentação de documentos capazes de comprovar a hipossuficiência financeira
da autora que foram juntados às fls. 71/113.
Em juízo de admissibilidade verifica-se que o recurso é
tempestivo, foi regularmente processado e, desde logo, pode ser apreciado,
ausente completa angularização processual.
É o relatório.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão que negou o benefício da gratuidade processual à autora.
A agravante alega não reunir condições de arcar com as
custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio.
O recurso não prospera.
Já decidiu o E. STJ: “[...] 2. Em observância ao princípio
constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da
CF/88, é plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às
partes. Disciplinando a matéria, a Lei 1.060/50, recepcionada pela nova ordem
constitucional, em seu art. 1o, caput e § 1o, prevê que o referido benefício pode ser
pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente para sua obtenção que a pessoa física afirme
não ter condição de arcar com as despesas do processo. 3. O dispositivo legal em apreço
traz a presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2114541-17.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO 30.004
4
condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou
de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem nenhuma
comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita.
Contudo, tal presunção é relativa, podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do
estado de miserabilidade ou o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar
elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (STJ, AgRg no AREsp
552134/RS, rel. Min. RAUL ARAÚJO, julgado em 20/11/2014).
Dispunha o art. 4o da Lei n. 1.060/50: “A parte gozará dos
benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição
inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de
advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.”.
Já o art. 5o, LXXIV da CF estabelece: “O Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
A situação foi mantida com o advento do novo CPC que
preceitua: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [...] Art. 99. [...] § 2o O
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento
dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural.”. (G.N)
Se a assistência judiciária é devida frente a quem se diz
impossibilitado, não o será, caso circunstâncias outras laborem em contrário.
No caso, a necessidade do benefício não está revelada.
A agravante é funcionária pública aposentada e aufere

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2114541-17.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO 30.004
5
líquido mensal à esse título R$4.436,54, além de pensão por morte no montante
líquido mensal de R$4.945,28, totalizando o montante aproximado de R$9.390,82
(fls. 71/74 - sem o desconto dos empréstimos bancários) - ou seja, valor muito
superior ao exigido para atendimento pela Defensoria Pública deste Estado
(Deliberação CSDP n. 137 de 25/09/2009 “aufira renda familiar mensal não
superior a três salários mínimos federais”), o que demonstra a possibilidade
financeira da autora de arcar com as custas deste processo.
Ressalta-se que os empréstimos bancários nos valores de
R$1.414,01 descontado mensalmente de sua aposentadoria e o montante de
R$1.342,88 descontado da pensão por morte, são despesas elegíveis e não
obrigatórias, não podendo servir como desconto para fins de apuração dos
rendimentos mensais da agravante, e, além disso, não demonstram a falta de
condições econômica financeiras da autora, pelo contrário, provam a higidez
econômica da autora, já que para a concessão de empréstimos pelo banco, isso
deve ser avaliado e provado.
Ressalta-se
que
ainda
que
tais
descontos
fossem
considerados, os rendimentos da autora superariam aos valores exigidos para
atendimento pela Defensoria Pública, já especificado acima.
Veja-se que a agravante possui mais de um cartão de crédito
em seu nome, dentre eles, o Porto Seguro Visa (fls. 105/110) e o Ourocard
Platinum Estilo Mastercard (fls. 81/92). Aliás, este último exige uma renda
mínima líquida do contratante aproximada de R$7.000,00 (sete mil) mensais, o
que, mais uma vez, infirma a alegação de hipossuficiência econômica.
Depreende-se ainda das faturas dos cartões de crédito
juntadas aos autos que a agravante realizou nos últimos meses compras de bens
supérfluos em valores elevados, dentre eles, celular, sapatos, móveis, roupas,
passagens aéreas, moto, gastos estes que não condizem com os de uma pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2114541-17.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO 30.004
6
que alega ser hipossuficiente.
A alegação de dificuldades econômicas por conta da
pandemia que se instaurou nos últimos meses, não aproveita à autora, já que ela
é funcionária pública aposentada e percebe pensão por morte, rendimentos
mensais que não foram alterados. Também não importando, in casu, o
desemprego de familiares, isso porque os rendimentos da agravante, pelo o que
se apura da média salarial brasileira, são mais do que suficientes para o sustento
próprio e de sua família.
Não se perde de vista que o valor atribuído à causa, a saber,
R$405.000,00 serve como base de cálculo da taxa judiciária (art. 4o, I, da Lei
Estadual n. 11.608/2003), resultando custas iniciais no importe de R$ 4.050,00
(não corrigido), ou seja, valor compatível com os números e quantidades de
recursos históricos da agravante, e suas pretensões de recebimentos de
indenizações nos autos de origem, isto sem prejuízo do seu sustento ou de sua
família.
O pleito de gratuidade tem sido analisado com maior rigor,
a fim de se evitar benefício individual em prejuízo da coletividade. É justa a nova
postura, vez que as custas processuais integram o orçamento que atende aos
efetivamente necessitados, além de mover a máquina judiciária.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao recurso.
CAUDURO PADIN
Relator